Tribunal: TJSP
Processo: 0023085-77.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023085-77.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante APARECIDO DONIZETI GAMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
2
VOTO no. 13.875
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0023085-77.2016.8.26.0576 (autos digitais)
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CRIMINAL (Processo origem no 2145/2016)
APELANTE: APARECIDO DONIZETI GAMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
Confissão
parcial corroborada por relatos seguros e coesos dos
policiais militares dando conta dos sinais de ebriedade
expressados pelo réu, no caso confirmados por exame
clínico. Crime de perigo abstrato. USO DE DOCUMENTO
FALSO. Carteira Nacional de Habilitação. Comprovadas materialidade e autoria delitivas. Depoimento incriminatório dos policiais. Laudo pericial atestando a contrafação. Alegação de
desconhecimento quanto à falsidade do documento
inverossímil e que, de todo modo, não bastaria à
exclusão da culpabilidade do agente (artigo 21 do CP).
Contrafação que não se afigura grosseira, mesmo
porque constatada pelos experientes policiais somente
após consulta ao banco de dados oficial. Condenação
mantida. Apenamento mínimo não impugnado. Apelo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 124/127, cujo
relatório se adota, APARECIDO DONIZETI GAMA, qualificado nos
autos, foi condenado a cumprir penas de seis (6) meses de detenção e
dois (2) anos de reclusão, com multa de dez (10) diárias para cada
infração penal, unidade no piso, suspenso o direito de dirigir veículo
automotor por dois (2) meses, como incurso nos artigos 306, caput,
da Lei no. 9.503/97 e artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos
do Código Penal, operada a substituição das corporais por restritiva
de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
3
(10)
dias-multa, estipulado o regime aberto no caso de
descumprimento da substitutiva.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 149), vindo as
razões do recurso a fls. 161/169. Busca a absolvição quanto ao delito
de trânsito, por atipicidade da conduta, considerada a ausência de
lesividade ao bem jurídico. Quanto à falsidade documental, diz ser,
igualmente, atípica a conduta, tendo em vista a absoluta ineficácia do
meio empregado pelo acusado, mormente por se tratar de falsificação
grosseira.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 144/147, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 159/166, no caso pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Com efeito, o apelante, na Delegacia, optou pelo
silêncio (fls. 57). Em pretório, admitiu a acusação, alegando ter
ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo
automotor, explicando, ainda, que a CNH apresentada aos policiais
foi adquirida na “pedra”, onde comercializados objetos de origem
ilícita (mídia/SAJ).
Aqui, destaque-se o inegável peso da confissão
judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e
vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória
inclusive quando único elemento incriminador, exceto se desmentida
pelas
provas
restantes
(TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO
NAVARRO), algo não verificado in casu.
Corroborando
a
acusação,
anotou
o
policial
rodoviário federal Edvardo Cavalcante Mendonça, em ambas as fases
da persecução criminal, ter abordado o acusado na condução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
4
automotor, enquanto “ziguezagueava” pela pista da rodovia. Na
ocasião, constatou que o réu apresentava nítidos sinais de
embriaguez, tais como olhos avermelhados e forte odor etílico.
Indagado a respeito, o réu admitiu haver ingerido álcool antes de
dirigir. Além disso, APARECIDO apresentou a CNH, sendo
constatado, posteriormente, tratar-se de documento falso (fls. 68 e
mídia /SAJ).
Em igual sentir, o testemunho do também policial
rodoviário federal André Ricardo Nunes (fls. 69/70).
Embora não reproduzido em pretório, tal depoimento
não pode ser ignorado para reforçar o convencimento do magistrado,
ainda mais porque em consonância com o restante da prova colhida
sob o contraditório.
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
recorrente, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor
de relato trazido por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
De outra banda, a testemunha de defesa Antônia
Márcia Mendonça Gama (mídia/SAJ), mulher do acusado, alegou
estar presente quando da abordagem policial, confirmando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
5
APARECIDO ingeriu “entre três e quatro latinhas de cerveja, no
máximo”, nada mais acrescentando capaz de infirmar os depoimentos
isentos dos policiais que, pois, permanecem íntegros.
Como decorre claro, a fala da mulher do réu deve ser
recebida com reservas, tendo em vista o estreito vínculo entre a
testemunha e o recorrente a indicar inquestionável parcialidade, além
de a circunstância traduzir evidente interesse na solução do
processo.
Se tudo isso não bastasse, a par de o acusado ter
admitido a ingestão de bebida alcoólica em juízo, a embriaguez
também vem comprovada pelo exame de alcoolemia, através do qual
se apurou a presença de 1,3g de álcool por litro de sangue (fls. 18)
muito superior ao mínimo estabelecido para configurar a infração
penal , daí a conduta prevista no artigo 306 da Lei no. 9.503/97.
Aqui, ao reverso do sustentado pela Defensoria
Pública, tratando-se de crime de perigo abstrato em que a
coletividade é o sujeito passivo, basta o fato de dirigir na via
pública com concentração de álcool acima do estipulado pelo
legislador para configurar a embriaguez ao volante, cumprindo
acrescer que a materialidade da infração penal pode ser demonstrada
mediante
exame
por
etilômetro
(também
conhecido
como
“bafômetro”), toxicológico de sangue ou clínico e, até mesmo, através
da prova oral (artigo 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro,
redação dada pela Lei no 12.971/14).
“O crime de embriaguez ao volante é de perigo
abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade
lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de
outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência.
Precedentes” (STJ, RHC 58893/MG, julgado 21-5-2015).
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento de que 'com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
6
embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador
previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios
de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro'” (STJ, Resp 1529400/RJ, julgado
03-12-2015).
“2. Após o advento da Lei n.o 11.705/2008, basta
apenas o perigo abstrato para a incidência do tipo previsto no art. 306
do Código de Trânsito Brasileiro, sendo possível a aferição da
dosagem alcóolica acima do limite previsto em lei pela sujeição ao
etilômetro, nos termos do Decreto n.o 6.488/08. Precedentes. 3. A
alteração da capacidade motora em razão da influência de álcool ou de
outra substância psicoativa que determine dependência, consoante o §
2o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, é regra de cunho relativo à prova, que poderá
ser constatada por teste de alcoolemia, como na hipótese, ou outros
meios
de
prova em
direito
admitidos, sendo
despicienda a
demonstração de efetiva potencialidade lesiva da conduta” (STJ, HC
324454/RS, julgado 04-8-2015).
Saliente-se, ainda, que, consoante o artigo 306, § 2o,
do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei no
12.971/14, “A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos, observado o direito à contraprova”.
Diante de tal quadro, o exame de dosagem alcoólica
seria até mesmo dispensável para a constatação da embriaguez
quando tal situação venha demonstrada por outro meio de prova,
cabendo a observação apenas a título argumentativo, sem se ignorar
que, na hipótese, a prova técnica serviu para corroborar a certeza
advinda dos relatos das testemunhas acerca do estado “alterado” do
condutor ínsito ou próprio da ebriedade.
Reforçando a situação, depara-se com moderno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
7
precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, “Com o
advento da Lei n. 12.760/2012, que modificou o art. 306 do Código de
Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a
teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da
embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em
direito admitidos, observado o direito à contraprova. Precedentes”
(STJ, RHC 69856/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe
25-11-2016).
Indiscutível,
pois,
a
responsabilidade
do
réu,
porquanto conduziu automóvel embriagado, tudo delineando a
infração penal prevista no artigo 306, caput, da Lei no. 9.503/97.
Melhor sorte não assiste ao apelante diante do uso
de documento falso também descrito na denúncia.
Sobre o tema, como anotaram os policiais, o réu,
abordado enquanto dirigia seu automóvel, apresentou carteira de
habilitação com suspeita de irregularidade, confirmando-se a
falsidade através de consulta perante o sistema “PRF Móvel” que,
pondere-se não o apontava como habilitado, daí a contrafação
corroborada pelo exame pericial observado a fls. 15/16, atestando o
perito ser “(...) o caráter espúrio do impresso (...) revelado pela
qualidade do papel suporte e pelo sistema empregado na impressão”,
destacando, ainda, que, do ponto de vista técnico, a contrafação “(...)
é apta a enganar (...) pessoas”.
Aqui, anote-se que a obtenção de habilitação para
dirigir veículo automotor demanda submissão a exame médico,
frequência a curso de formação de condutores, bem como aprovação
em prova teórica e prática, não convencendo a alegação de
desconhecimento quanto à falsificação da “CNH” obtida mediante
singelo pagamento e sem maiores esforços.
Basta repisar que APARECIDO admitiu haver
“comprado”
o
documento
de
pessoa
desconhecida,
mediante
pagamento, tudo a reforçar a convicção quanto ao conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
8
sobre a “clandestinidade” da CNH, sem se verificar justificativa
plausível para o fato de não haver procurado autoescola.
Ademais, o próprio acusado informou laborar como
“soldador” e “frequentar a Igreja”, não se tratando, portanto, de
pessoa alheia à realidade a sua volta, daí a impossibilidade de se
conferir crédito a versão de que desconhecesse “a necessidade de
submeter-se a avaliações” situação, de todo modo, incapaz de isentá-
lo de responsabilidade penal (“ex vi” do artigo 21 do Código Penal).
“Caracteriza-se como delito de uso de documento
falso a apresentação de carteira de habilitação falsa à autoridade
policial, sendo certo que não há falar em exclusão do dolo pela
alegação de desconhecimento da falsidade, uma vez que a habilitação
é precedida de testes teóricos e exames práticos, que não foram
realizados pelo acusado” (TJSP, RT812/540).
Tampouco
se
cogita
de
falsificação
grosseira,
porquanto, como destacou o policial Edvardo, apenas se constatou a
inautenticidade do documento depois de minuciosa consulta ao
sistema “PRF Móvel”, de sorte a apurar que APARECIDO não figurava
em cadastro de pessoas habilitadas.
Aliás, nem mesmo o fato de o policial reconhecer de
plano a falsidade do documento (algo não verificado na hipótese)
bastaria para elidir a potencialidade lesiva da CNH contrafeita, isso
porque inegável o conhecimento específico do agente público
adquirido pelo exercício da função, não podendo ser o funcionário
equiparado ao homem comum para o fim de se aferir a capacidade
ilusória da falsificação.
Ainda a respeito, cumpre reprisar que o perito foi
categórico ao afirmar que a contrafação não se mostrava grosseira,
podendo, por isso, “enganar pessoas” (fls. 15/16).
O quadro, portanto, não denota crime impossível,
mostrando-se a falsificação apta a iludir a fiscalização, de modo a
caracterizar a infração penal, com a indiscutível autoria da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
9
prevista no artigo 304 do Código Penal.
A propósito, “falsificação grosseira ocorre, apenas, se
a qualquer um é dado perceber a adulteração, à vista de singelo exame
ocular do documento. Falsificação grosseira é aquela evidente, clara,
que a todos se faz sentir. É a perceptível pelo leigo, é a feita sem
nenhum cuidado, com rasuras e alterações grosseiras” (TJSP,
Apelação Criminal no. 108.225-3/5).
Outrossim, não afasta a tipicidade da conduta o fato
de o acusado ter apresentado o documento falso por solicitação do
policial, como é óbvio.
É que ao agente restava a possibilidade de não
apresentar o documento durante a abordagem, arcando com as
consequências de seu ato; se assim não procedeu, patente que, ao
exibi-lo, fez uso do documento, objetivando ludibriar a ação da
Polícia, isso porque não dispunha de habilitação para dirigir, quadro
que poderia, em tese, ensejar responsabilização pelo delito previsto
no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (caso verificado perigo
de dano).
Nesse sentido, “Cremos ser totalmente irrelevante se
o agente utiliza o documento falso em ato unilateral ou se o faz porque
qualquer autoridade assim exige. Há perfeita possibilidade de
configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de
habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige
a sua apresentação, por estar no exercício da sua função
fiscalizadora”
(NUCCI,
Guilherme
de
Souza.
“Código
Penal
Comentado”, 16a edição rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense,
2016, art. 304, pág. 1.351).
Sob outro aspecto, impossível se ignorar que o fato
de o denunciado trazer consigo o documento falso já se mostrava
suficiente para configurar a infração penal em pauta, porquanto
obrigatório o porte da CNH para apresentação e identificação perante
policiais diante de eventual abordagem (RSTJ 66/450-1; LexJTJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
10
169/316, 175/151 e 189/331; RT 675/424, 726/622, 727/469 e
733/533), algo que decorre, inclusive, do disposto no artigo 159, § 1o,
do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “É obrigatório o porte
da Permissão para Dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação
quando o condutor estiver à direção do veículo”.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a
autoria dos delitos à exaustão, a condenação é a providência que se
impõe, tendo o julgador singular fixado a sanção pelo uso de
documento falso no piso, vale dizer, dois (2) anos de reclusão, mais
dez (10) dias-multa, com a pena-base relativa do delito de trânsito
um sexto (1/6) acima do mínimo legal, isto é, sete (7) meses de
detenção, com multa de onze (11) diárias em face de circunstância
judicial desfavorável representada pela acentuada culpabilidade do
agente.
Na hipótese, apurou-se a presença de 1,3g de álcool
por litro de ar expelido dos pulmões do acusado (fls. 18), índice bem
superior ao mínimo estipulado pelo legislador, repita-se, peculiaridade a evidenciar acentuada culpabilidade ou dolo
proeminente exigindo o incremento da basilar.
Já na segunda fase da dosimetria, a sanção quanto
ao delito de trânsito volveu ao piso ante o reconhecimento da
atenuante representada pela confissão, concretizando-se o “castigo”
em tal patamar, com a proibição de se obter a permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois (2)
meses, à míngua de causas modificadoras.
De
resto,
estipulou-se
o
regime
aberto
para
cumprimento das corporais, no caso substituídas por restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e multa
correspondente a dez (10) diárias, solução não contestada pelas
partes. À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023085-77.2016.8.26.0576 -Voto no 13.875
11
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)